Tribunal: TCU
Processo: 036.400/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 385/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.6.1 do Acórdão 2754/2019-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade do Amazonas e apensar os presentes autos ao TC Processo 004.780/2018-3 (Representação), de acordo com os pareceres da Selog (peças 49-50): 1. Processo TC- Processo 036.400/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.